Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS REALIZADAS EM FACE DA AUTORA POR DÉBITO JÁ QUITADO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E CARTA COM FATURA. EXCESSO DECORRENTE DA REITERADA COBRANÇA POR DÉBITO JÁ PAGO. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar a parte autora a importância de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, a requerida defende que é uma situação de mero aborrecimento, não tendo sofrido nenhum prejuízo, e diante da ausência de negativação do nome da parte autora, não seria cabível indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido autoral (ID 16107845).

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16107847). Contrarrazões apresentadas (ID 16107851).

III. Narra a parte autora que, em 2013 celebrou um contrato de prestação de serviços com a parte recorrente com vigência até 2015, e que foram devidamente pagos todos os valores decorrentes da referida prestação de serviços prestados. Em 2018, por meio de contato telefônico, a parte recorrente informou que a parte recorrida estaria inadimplente, pois estariam em aberto algumas parcelas do ano de 2015, e que se o requerente pagasse o referido débito dentro de uma semana, haveria um desconto, e o valor de quitação seria R$ 118,46, caso contrário, o mesmo poderia ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Apesar de estar tudo quitado e para evitar maiores aborrecimentos, a parte requerente decidiu pagar as supostas parcelas em atraso. Em seguida, no mesmo mês, surgiu nova cobrança, sendo esta, segundo a requerida, referente aos juros por atraso, no valor de R$ 40,68, o que também foi quitado. Em fevereiro de 2019, chegou uma nova cobrança, dessa vez, através do correio, no valor de R$ 81,39, onde a parte requerida mais uma vez, cobra juros por atraso. Ao entrar em contato, para questionar o motivo de estar sendo cobrada mais uma vez por uma dívida já paga, a parte requerida pediu que fosse desconsiderada a referida cobrança. Ocorre que em junho de 2019 chegou uma nova cobrança pelos correios, onde a requerida informa que o nome do requerente foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, e que o mesmo só poderá regularizar a situação, pagando o valor de R$ 52,91. Ao novamente entrar em contato para tentar resolver amigavelmente o impasse, a parte recorrida foi informada de que não seria possível contestar a cobrança, e que a única coisa que poderia ser feita, seria pagar a suposta dívida. Assim, não viu outra saída a não ser socorrer do judiciário.

IV. Do narrado nos autos, retou incontroversa a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo ela de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

V. Em que pese a incontroversa do acordo celebrado entre as partes durante a audiência de conciliação quitando os danos materiais, a situação vivenciada pela parte autora, tendo recebido ligações e carta de cobrança, bem como em contatos telefônicos não conseguiu solucionar o problema amigavelmente, inquestionavelmente, a indignação, a instabilidade emocional e desvio produtivo de suas atividades pessoais ultrapassam, em muito, os limites do mero aborrecimento cotidiano suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).

VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.